Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703862-60.2023.8.07.0001 RECORRENTES: SILVIO MARCOS COSME DE MENEZES, VALERIA RIBEIRO SOARES RECORRIDOS: ANCO MARCOS SILVA DE MENEZES, EGON GABRIEL SILVA DE MENEZES, GABYRIA MORENA SILVA DE MENEZES, AVELINA CARDOSO PINHEIRO, BENEDITA ZOZIMA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÕES CÍVEIS. PREPARO NÃO ADEQUADAMENTE RECOLHIDO. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ALEGADAS PELA LITISDENUNCIADA, REJEITADAS. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BOA-FÉ DE TERCEIRO. NEGÓCIO CELEBRADO COM MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Ação sob rito comum ajuizada por herdeiros contra o pai e outras rés, com pedido de declaração de nulidade de negócio jurídico simulado envolvendo imóvel integrante do espólio materno, além de indenização por danos morais e materiais. Alegam os autores que o bem foi indevidamente alienado, por simulação, entre familiares e a companheira do pai, então menor de idade, culminando em posterior venda a terceira de boa-fé, litisdenunciada. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a nulidade do negócio e condenar os réus, exceto a litisdenunciada, ao pagamento de compensação por danos morais e indenização por lucros cessantes. Apelações interpostas por dois dos réus e pela litisdenunciada, tendo sido o recurso daqueles não conhecido, em virtude de deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é competente o juízo do foro de domicílio dos réus para processar e julgar ação declaratória de nulidade de negócio jurídico envolvendo bem imóvel situado em outro estado; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa e (iii) se a pretensão está prescrita, bem como (iv) verificar a validade do negócio jurídico de compra e venda e a possibilidade de sua oponibilidade a terceiro adquirente de boa-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para julgamento da ação fundada em direito pessoal é fixada pelo art. 46 do CPC, sendo válida a escolha do foro de domicílio de qualquer dos réus, conforme o § 4o do mesmo artigo. Não há cerceamento de defesa quando a produção de prova requerida se mostra irrelevante à solução da lide, sobretudo em casos de nulidade absoluta, que independe da demonstração de ciência das partes. A simulação configura causa de nulidade do negócio jurídico, que pode ser alegada a qualquer tempo, nos termos do art. 169 do CC, afastando-se a alegação de prescrição da pretensão. A simulação ficou demonstrada por meio de documentos que indicam que o imóvel foi adquirido pela mãe dos autores em 1988, em contrato não registrado, e que posteriormente foi objeto de venda fictícia entre familiares, inclusive com celebração de negócio por pessoa absolutamente incapaz à época, sem representação válida. A posterior aquisição do imóvel por terceiro que deveria ter verificado a cadeia dominial não afasta os efeitos da nulidade originária, nos termos do art. 166, I, do CC, sobretudo diante de irregularidade evidente no próprio registro público. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelo de Sílvio Marcos Cosme de Menezes e Valéria Ribeiro Soares não conhecido por deserção. Recurso de Benedita Zózima de Almeida desprovido. Tese de julgamento: A nulidade absoluta decorrente de simulação de negócio jurídico pode ser alegada a qualquer tempo, independentemente da ciência dos envolvidos. A venda de imóvel por pessoa absolutamente incapaz, sem representação válida, é nula e irradia efeitos sobre todos os atos subsequentes, inclusive perante terceiros adquirentes. A escolha do foro do domicílio de qualquer dos réus é válida em ações fundadas em direito pessoal, ainda que o objeto da demanda envolva bem imóvel situado em outro estado. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.007 do CPC, sustentando que o preparo foi devidamente recolhido quanto ao recurso de apelação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 1.007 do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. Determinada a intimação da parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, o recorrente apenas peticionou nos autos, o que não é suficiente a afastar a deserção. 3. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.721.372/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004